Tribunal: TJSP
Processo: 2224827-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 30021

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado. Impenhorabilidade de aposentadoria. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Impossibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as

Ementa:
VOTO No 30021

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado. Impenhorabilidade de aposentadoria. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Impossibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto (STJ, EREsp no 1.582.475-MG). Proventos previdenciários de baixo valor. Manutenção do mínimo existencial. Princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão mantida.

Recurso não provido.